Tribunal: TJBA
Processo: 0002826-14.2010.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002826-14.2010.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: PEQUIM CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART. 485, §1º, DO CPC. ADEMAIS, PARALISAÇÃO DECORRENTE DE AGUARDO DE PROVIDÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA AO AUTOR.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, sob fundamento de paralisação processual por mais de cinco anos, contudo sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito. O banco apelante sustenta que a paralisação decorreu de aguardo de providência judicial para citação da parte demandada, após regular recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

Definir se é válida a extinção do processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC, e se a paralisação decorrente de aguardo de ato judicial pode ser imputada como negligência ao demandante.

III. Razões de decidir

A intimação pessoal da parte constitui requisito de validade para a extinção do processo por negligência, sendo norma cogente que não comporta relativização pelo tempo de paralisação. A demora na prática de atos processuais de incumbência do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte que cumpriu as exigências que lhe competiam, sob pena de transferir ao jurisdicionado o ônus pela ineficiência estatal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Teses

A extinção do processo por abandono (art. 485, II, do CPC) exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, requisito cuja inobservância configura nulidade da sentença.

Não se configura negligência processual quando a paralisação do feito decorre de aguardo de providência de incumbência exclusiva do Poder Judiciário.

REFERÊNCIAS

Legislação: CPC, art. 485, II e §1º.

Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023; STJ, REsp 1.463.974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 11/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002826-14.2010.8.05.0105, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada PEQUIM CALCADOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator